Tribunal: TCU
Processo: 010.912/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional para avaliar processo de melhoria regulatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de auditoria operacional realizada no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para avaliar processo de melhoria regulatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020: 9.1.1 da necessidade de que suas unidades publiquem as Notas Técnicas, ou documento equivalente, que dispense a AIR no sítio eletrônico do Ministério à luz do comando do art. 4o, § 3o, do Decreto 10.411/2020; 9.1.2 da necessidade de que suas unidades publiquem os relatórios de AIR no sítio eletrônico do Ministério, ressalvadas as informações com restrição de acesso, nos termos da Lei 12.527/2011, conforme o comando do art. 15, §4o, do Decreto 10.411/2020; 9.1.3. da necessidade de eleição de metodologia para aferição da razoabilidade do impacto econômico por suas unidades para os relatórios de AIR produzidos, conforme comando do art. 7o, §§ 1o e 2o, do Decreto 10.411/2020; 9.1.4. da necessidade de adaptação do conteúdo e das informações constantes dos relatórios de AIR produzidos por suas unidades ao disposto no art. 6o do Decreto 10.411/2020; 9.1.5. de que não foi identificada estratégia para coleta e tratamento de dados conforme previsto no art. 17 do Decreto 10.411/2020; 9.2. recomendar à Secretaria-Executiva do Ministério da Agricultura e Pecuária, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.2.1. estabeleça responsável, em nível estratégico, pela coordenação, orientação, monitoramento e avaliação do processo contínuo de melhoria regulatória no Ministério, com fulcro no art. 16 da Lei Complementar 95/1998 e art. 5o da Lei 13.874/2019, a fim de: 9.2.1.1 coordenar, orientar, monitorar e avaliar a manutenção da revisão elaborada e a consolidação normativa a ser realizada novamente até o segundo ano de novo mandato presidencial (art. 19 do Decreto 10.139/2019); 9.2.1.2 avaliar os resultados relativos à primeira consolidação normativa realizada no Mapa, verificando, em especial, as inconsistências nas relações de atos disponibilizadas pelo Ministério (art. 4o, inciso III, do Decreto 9.203/2017); 9.2.1.3. definir terminologia e parâmetros para dispensas de AIR no âmbito do Ministério (art. 2o, IN SEAE 60/2022); 9.2.1.4. desenvolver estratégias de treinamento e capacitação de servidores para implementação da AIR (art. 13, inciso I, alínea "d", do Decreto 10.827/2021); 9.2.1.5. criar, gerenciar e monitorar canal de comunicação centralizado para a disponibilização das notas técnicas de dispensa, bem como os relatórios de AIR (art. 4o, § 3o, e art. 15, §4o, do Decreto 10.411/2020); 9.2.1.6. estabelecer parâmetros de conformidade para os relatórios de AIR com base nos arts. 6o e 7o do Decreto 10.411/2020 e monitorar a implementação de AIR conforme o referido Decreto; e 9.2.1.7. coordenar a elaboração das agendas de ARR (art. 23 do Decreto 10.411/2020) 9.2.2 constitua, conforme art. 10, inciso I, do Decreto 10.827/2021, instância de avaliação e revisão da fundamentação das dispensas da AIR prevista no art. 4o do Decreto 10.411/2020, a exemplo do Comitê Permanente de Análise e Revisão de Atos Normativos (CPAR/SDA); 9.3. determinar o monitoramento das recomendações ora exaradas; 9.4. arquivar os autos.